Tribunal: TJSP
Processo: 1070147-40.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Reexame Necessário – Obrigação de Fazer – Multa aplicada às pessoas jurídicas proprietárias de veículos, fundamentadas na ausência de indicação do condutor infrator – Necessidade de dupla notificação – Aplicação da tese fixada no julgamento do REsp no 1.925.456/SP. Tema 1.097 do STJ – Declaração de nulidade das referidas multas – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido.